Tribunal: TJPA
Processo: 0800543-42.2019.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2021-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0800543-42.2019.8.14.0000

RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA - PREFEITO MUNICIPAL

RECORRIDO: CAMARA MUNICIPAL DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 54, §2º DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SOURE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPO DA SIMETRIA. ARTIGO 132, §2º DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. AÇÃO AJUIZADA PELO PREFEITO MUNICIPAL REPRESENTADO POR ADVOGADOS COM PROCURAÇÃO NOS AUTOS COM PODERES ESPECÍFICOS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO ALCAIDE NA PETIÇÃO INICIAL. NECESSIDADE DE ASSINATURA DO AGENTE POLÍTICO LEGITIMADO PELA NORMA CONSTITUCIONAL PARA AFORAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FORMALIDADE INARREDÁVEL. PRECEDENTES STF. AÇÃO NÃO CONHECIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL, JULGAMENTO POR MAIORIA.

1 - Em razão do aumento do número de legitimados à propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI, conforme se verifica dos nove incisos do art. 103, da Carta da República de 1988, dentre os quais os agentes políticos, a legitimação para agir e a capacidade postulatória especial dos agentes políticos listados na norma constitucional trazem consigo a formalidade - e não formalismo -, que não pode ser renunciada, de que eles devem, necessária e obrigatoriamente, assinar, firmar, subscrever, a exordial da ADI. Precedentes STF nessa direção: ADI 4680, rel. Min. Cármen Lúcia; ADI 1814, rel. Min. Maurício Corrêa; ADI 1977, rel. Min. Sydney Sanches.

2 – Evidente do ponto de vista legal, doutrinário e jurisprudencial a necessidade e obrigatoriedade da subscrição da exordial pelo agente político autor da ação direta de inconstitucionalidade, no caso em tela, Prefeito Municipal, mormente porque se trata de legitimação decorrente e inerente à processo objetivo sujeito à disciplina processual própria, traçada pela Carta Federal.

3 - Inaplicabilidade das regras instrumentais destinadas aos procedimentos de natureza subjetiva, como as reguladas pelo CPC e que mitigam, muitas vezes, notadamente em tempos de formalismo-valorativo, que adveio do neo-constitucionalismo e que norteou jus-filosoficamente o novo CPC, as regras referentes à
legitimatio ad causam
(legitimidade para agir numa demanda judicial) e
ad processum
(capacidade para estar em juízo e praticar atos processuais independentemente de assistência ou representação).

4 – Ação Declaratória de Inconstitucionalidade não conhecida. Petição inicial indeferida. Julgamento por maioria.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do TJE/PA, por maioria, vencida a Desembargadora Relatora Originária,

em
NÃO CONHECER DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE
,

com o consequente indeferimento da petição inicial, na forma dos arts. 485,VI, e 330, II, do CPC, e 4º,
caput
, da Lei 9.868/1999.
,
nos termos do voto divergente, sendo designado para lavratura do Acórdão o Excelentíssimo Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 11 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém, 11 de agosto de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator p/ Acórdão

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO -
RELATORA:

O Excelentíssimo Prefeito do Município de Soure, Senhor Carlos Augusto de Lima Gouvêa, ajuizou a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade questionando o disposto no §2º do art. 54, da respectiva Lei Orgânica Municipal.

O autor aduziu que após ser empossado tomou conhecimento da determinação contida no mencionado dispositivo legal asseverando ocorrer ausência do Prefeito sempre que o mesmo viajar para fora da circunscrição municipal, por qualquer tempo, ficando obrigado, nesta situação, a proceder a transmissão do cargo, ato lavrado em livro próprio, importando crime de responsabilidade a não transmissão.

Defendeu que tal previsão afronta o princípio da simetria, visto que na Constituição do Estado do Pará (art. 132, §2º), o afastamento do Governador do Estado, por até 15 (quinze) dias, prescinde de autorização legislativa e transmissão do cargo ao substituto legal, o mesmo dispondo quanto ao Prefeito e Vice-Prefeito (art. 80), revelando-se, portanto, materialmente inconstitucional.

Em razão de entender configurado o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
requereu, enquanto provimento liminar, que fosse deferida a suspensão dos efeitos do art. 54, §2º, da Lei Orgânica do Município de Soure, até o julgamento definitivo da presente ADI. Conclusivamente, pugnou pela procedência do pedido declarando a inconstitucionalidade arguida com efeitos
ex tunc
.

Recebidos os autos por distribuição indeferi o pedido liminar por entender descaracterizada a urgência considerando que o dispositivo cuja constitucionalidade é questionada vigorava desde 05/04/1990, por outro lado o autor fora empossado 01/01/2017, tendo ajuizado a presente ação apenas em 31/01/2019 (ID 1348276).

A Câmara Municipal de Soure prestou informações mencionando que em decorrência do julgamento da ADI 687-8 pelo STF, a Assembleia Legislativa do Estado do Pará editou a Emenda Constitucional nº 01/93, conferindo nova redação ao §1º do art. 78, permitindo então inferir que a própria Carta Estadual teria chancelado e outorgado poderes à Câmara Municipal para legislar estabelecendo as diretrizes para transmissão do cargo quando da ausência do Prefeito. Finalizou pugnando pela improcedência do pedido (ID 4408023).

A Procuradoria-Geral de Justiça encaminhou parecer pela procedência do pedido, no sentido de ser declarada a inconstitucionalidade do §2º do 54 da Lei Orgânica do Município de Soure (ID 4581703).

É o relatório.

VOTO.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

1. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA PROCESSUAL.

Nestes autos a petição inicial embora não assinada pelo Prefeito está subscrita por advogado
munido de instrumento de mandato com poderes específicos
, expressamente outorgados pelo primeiro autorizando o segundo a ajuizar esta ação direta de inconstitucionalidade em face do art. 54, §2º da respectiva Lei Orgânica Municipal (ID 1334583).

Confira-se:

O Plenário do STF no julgamento da Questão de Ordem na ADI 2187 consignou:

“EMENTA:
É de exigir-se, em ação direta de inconstitucionalidade, a apresentação, pelo proponente, de instrumento de procuração ao advogado subscritor da inicial,

com poderes específicos para atacar a norma impugnada
.”
(ADI 2187 QO, Relator(a): OCTAVIO GALLOTTI, Tribunal Pleno, julgado em 24/05/2000, DJ 12-12-2003 PP-00062 EMENT VOL-02136-01 PP-00095)

E quando instado a julgar a referida ação em definitivo a Suprema Corte decidiu dela não conhecer
porque não atendida a diligência anteriormente determinada à parte autora, no sentido de regularizar sua representação
juntando aos autos procuração com poderes específicos
, senão vejamos:

“EMENTA:
Ação direta de que não se conhece, por não haver sido cumprida a diligência destinada à regularização da representação processual (procuração com poderes específicos para atacar a norma impugnada)
”
(ADI 2187, Relator(a): OCTAVIO GALLOTTI, Tribunal Pleno, julgado em 15/06/2000, DJ 12-12-2003 PP-00063 EMENT VOL-02136-01 PP-00083)

Em 28/05/2003, novamente o Plenário do STF afirmou atender as exigências legais procuração que outorga poderes específicos. Confira-se:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINARES. LEI ESTADUAL. ICMS. PARCELA PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS. CÁLCULO. VALOR ADICIONADO. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. VÍCIO FORMAL INSANÁVEL. 1.
Atende as exigências legais procuração que outorga poderes específicos ao advogado para impugnar, pela via do controle concentrado, determinado ato normativo
, sendo desnecessária a individualização dos dispositivos
. 2. Não ocorre a prejudicialidade da ação quando a lei superveniente mantém em vigor as regras da norma anterior impugnada e sua revogação somente se dará pelo implemento de condição futura e incerta. 3. ICMS. Distribuição da parcela de arrecadação que pertence aos Municípios. Lei estadual que disciplina a forma de cálculo do valor adicionado para apuração do montante fixado no inciso I do parágrafo único do artigo 158 da Constituição Federal. Matéria expressamente reservada à lei complementar (CF, artigo 161, I). Vício formal insanável que precede a análise de eventual ilegalidade em face da Lei Complementar federal 63/90. Violação direta e imediata ao Texto Constitucional. 4. Cuidando-se de defeito de forma que, pelas mesmas razões, atinge outros dispositivos não impugnados na inicial, impõe-se a aplicação da teoria da inconstitucionalidade conseqüencial. 5. Parcela relativa a um quarto da participação dos Municípios no produto da arrecadação do ICMS (CF, artigo 158, parágrafo único, inciso II). Matéria reservada à lei estadual. Afronta formal não configurada. Inexistência de desrespeito ao princípio da isonomia. Ação procedente em parte.”
(ADI 2728, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2003, DJ 20-02-2004 PP-00017 EMENT VOL-02140-02 PP-00218 RTFP v. 15, n. 72, 2007, p. 317-329)

Afirmação ratificada em sede de embargos de declaração, senão vejamos:

“REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - PROCESSO OBJETIVO - GOVERNADOR DO ESTADO.
A representação processual do governador do estado no processo objetivo se faz por meio de credenciamento de advogado, descabendo colar a pessoalidade considerado aquele que, à época, era o chefe do Poder Executivo. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - PROCESSO OBJETIVO - GOVERNADOR DO ESTADO
.
Atua o legitimado para ação direta de inconstitucionalidade
quer mediante advogado especialmente credenciado
, quer via procurador do Estado, sendo dispensável, neste último caso, a juntada de instrumento de mandato
. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE - PROCEDÊNCIA DA PECHA DE INCONSTITUCIONAL - EFEITO - TERMO INICIAL - REGRA X EXCEÇÃO. A ordem natural das coisas direciona no sentido de ter-se como regra a retroação da eficácia do acórdão declaratório constitutivo negativo à data da integração da lei proclamada inconstitucional, no arcabouço normativo, correndo à conta da exceção a fixação de termo inicial distinto. EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO - FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - RETROATIVIDADE TOTAL. Inexistindo pleito de fixação de termo inicial diverso, não se pode alegar omissão relativamente ao acórdão por meio do qual se concluiu pelo conflito do ato normativo autônomo abstrato com a Carta da República, fulminando-o desde a vigência. MUNICÍPIOS - PARTICIPAÇÃO NA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL - ALCANCE DA DECLARAÇÃO. A ofensa frontal da lei do Estado à Constituição Federal implicou, no julgamento ocorrido, o afastamento retroativo à data do surgimento de eficácia do ato impugnado.”
(ADI 2728 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/10/2006, DJe-117 DIVULG 04-10-2007 PUBLIC 05-10-2007 DJ 05-10-2007 PP-00021 EMENT VOL-02292-01 PP-00074 RTJ VOL-00202-02 PP-00516)

Penso que,
a fortiori
, a intenção do Prefeito/legitimado foi claramente externada, no sentido de questionar a constitucionalidade da norma expressamente indicada na petição inicial, inclusive constante da procuração especialmente outorgada com poderes especiais/específicos, razão pela qual entendo não haver óbice para admissão desta ação direta.

Ainda que assim não fosse, o Plenário do STF no julgamento dos Embargos de Divergência nos Embargos de Declaração no Agravo Interno em Recurso Extraordinário nº 1.068.600 / Rio Grande do Norte, por maioria, decidiu:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSOS EM REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PROPOSTA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARTE LEGITIMADA PARA PROPOR A AÇÃO E PARA SUBSCREVER AS PEÇAS PROCESSUAIS.
NECESSIDADE DA ASSINATURA DO CHEFE DO PODER NAS PEÇAS POSTULATÓRIAS, JUNTAMENTE COM O PROCURADOR. DOCUMENTO CONSTANTE DOS AUTOS, VEICULANDO AUTORIZAÇÃO INEQUÍVOCA DO LEGITIMADO PARA OS ADVOGADOS PROPOREM E IMPULSIONAREM A AÇÃO. DESNECESSIDADE DA ASSINATURA DO CHEFE DE PODER NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
. 1. A Segunda Turma manteve a decisão do eminente Relator que não admitiu o Recurso Extraordinário, pois “[a] legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, bem como dos recursos dela decorrentes é do prefeito municipal, e não do procurador do município.” 2. A Constituição Federal, no art. 103, prevê a legitimidade ativa do Chefe do Poder Executivo para propositura de ação de controle concentrado de constitucionalidade. 3. Com base nessa norma, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem jurisprudência no sentido de que os procuradores públicos, ou os advogados contratados pelo ente público, não possuem capacidade para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade, nem para interpor recursos, sem a subscrição da pessoa legitimada pela Constituição.
4. Nestes autos, consta documento com manifestação inequívoca do Chefe do Poder Executivo, conferindo poderes específicos ao procurador para instaurar o processo de controle normativo abstrato de constitucionalidade, bem como para recorrer das decisões proferidas nos autos
.
5. Recusar o Recurso Extraordinário neste contexto seria ceder a excessivo formalismo, o que não se admite, ainda mais se forem levados em conta os relevantes interesses em jogo no processo de controle concentrado de constitucionalidade. 6. Mesmo que assim não se entendesse, o Código de Processo Civil de 2015 traz uma nova perspectiva, voltada à primazia da resolução do mérito. 7. Portanto, seriam de todo aplicáveis os arts. 76 e 932, parágrafo único, do CPC/2015, que preveem concessão de prazo para a regularização, respectivamente, da incapacidade processual, da representação da parte e do vício sanável, ou para a complementação da documentação exigível, notadamente antes de se considerar inadmissível o recurso. 8. Embargos de Divergência providos, para admitir o Recurso Extraordinário, o qual deverá ser decidido pelo Eminente Relator, como de direito.
”

(RE 1068600 AgR-ED-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 11-11-2020 PUBLIC 12-11-2020)

Em seu voto o Relator, Min. Alexandre de Moraes consignou:

“
A meu ver, basta que conste dos autos manifestação inequívoca do legitimado, conferindo poderes expressos ao advogado ou ao procurador para instauração do processo de controle normativo abstrato de constitucionalidade
.”
Grifei.

Neste diapasão não custa lembrar da previsão contida no parágrafo único do art. 3º da Lei nº 9.868/99:

Art. 3
o
A petição indicará:

I - o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações;

II - o pedido, com suas especificações.

Parágrafo único. A petição inicial,
acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por advogado
, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias da lei ou do ato normativo impugnado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação
.

De todo modo, mesmo que assim não o fosse,
in casu
, não admitir esta ação direta
data venia
seria apego excessivo ao formalismo, sobretudo porque, reitere-se, há nos autos instrumento de mandato outorgado com poderes específicos ao patrono do legitimado (Prefeito).

Com efeito, a internalização no Código de Processo Civil da primazia do mérito – o que pessoalmente tenho como desdobramento do princípio constitucional da duração razoável do processo – veio para tornar induvidoso o desapego ou abrandamento do cientificismo processual para procurar prestigiar a satisfação do direito material.

Portanto, considero que a representação processual do Prefeito em sede de processo objetivo está assegurada quando, não obstante a ausência de assinatura na petição inicial, existir nos autos instrumento de mandato outorgado pelo referido legitimado conferindo poderes expressos e específicos ao advogado ou ao procurador municipal para o ajuizamento da ação direta de constitucionalidade. Pelo exposto penso que o julgamento desta ação direta deve prosseguir.

Não obstante, de ofício, visto que não suscitada pela parte requerida ou pelo Ministério Público, submeto esta matéria preliminar ao Colegiado.

2. MÉRITO:

O §2º do art. 54, da Lei Orgânica do Município de Soure, objeto desta ação direta, possui a seguinte redação:

Art. 54 – O Prefeito será substituído, no caso de impedimento ou ausência do Município e sucedido no de vaga, pelo Vice-Prefeito.

§1º. Em caso de ausência ou impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício do Poder Executivo Municipal, os Membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal, obedecida a respectiva ordem.

§2º. A ausência do Prefeito Municipal ocorrerá todas as vezes que o mesmo viajar para fora da circunscrição do Município por qualquer tempo, ficando obrigado a proceder a transmissão de cargo, lavrando o ato em livro próprio, sendo que a não transmissão de cargo importa em crime de responsabilidade
.

No caso sob análise convém distinguir a hipótese de ser necessária prévia autorização da Câmara Municipal, em caso de deslocamento do Chefe do Poder Executivo Municipal, daquela a ensejar transmissão do cargo.

Quanto a primeira hipótese a Carta Estadual Paraense estabelece que:

Art. 80. O Prefeito e o Vice-Prefeito devem residir no Município
e dele não poderão ausentar-se, por tempo superior a quinze dias consecutivos, e, para o exterior, por qualquer tempo, sem prévia licença da Câmara Municipa
l, implicando o descumprimento do disposto neste artigo na perda do mandato.

No mesmo sentido dispôs a Lei Orgânica do Município de Soure, senão vejamos:

Art. 56 – O Prefeito e o Vice-Prefeito devem residir no Município,
e dele não poderão ausentar-se, por tempo superior a quinze dias consecutivos, para o exterior, por qualquer tempo, sem prévia licença da Câmara Municipal
, implicando o descumprimento do disposto neste artigo na perda do mandato.

Não se observa discrepância da norma municipal citada acima com a Carta Estadual, pois igualmente estabeleceu para o Prefeito e o Vice-Prefeito a necessidade de obterem prévia licença do Poder Legislativo Municipal para se ausentarem do Município por prazo superior a quinze dias, e, para o exterior, por qualquer tempo.

Contudo, quanto a hipótese de transmissão do cargo o §2º do art. 54, da Lei Orgânica do Município de Soure – norma impugnada -, assevera ocorrer a ausência do Prefeito sempre que o mesmo estiver fora da circunscrição municipal,
por qualquer tempo
, ficando obrigado a realizar a transmissão do cargo, assim não procedendo incorrerá em crime de responsabilidade, sendo evidente que tal determinação destoa internamente daquilo que está disposto no seu art. 56 (LO), como já demostrado acima, mas também em nítido descompasso com a previsão contida nos arts. 80 (supracitado) e 132 da Carta Estadual, senão vejamos:

Art. 132. O Governador e o Vice-Governador deverão residir na região metropolitana de Belém e dela não podem ausentar-se por mais de quinze dias consecutivos, nem do Território Nacional, sem prévia autorização da Assembleia Legislativa, sob pena de perda do cargo.

O argumento da Câmara Municipal, no sentido de que estaria autorizada a legislar estabelecendo as diretrizes para transmissão do cargo quando da ausência do Prefeito não prospera.

Nem toda ausência implica necessariamente na suspensão do exercício do cargo, notadamente quando não extrapolar o prazo de quinze dias consecutivos dentro do território nacional, diferentemente do que pode ocorrer na situação de impedimento.

É válido registrar, como frisado no parecer ministerial, que o §1º do art. 78 da Constituição do Estado do Pará teve a sua redação alterada pela EC nº 01/93, em decorrência da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 687-8, cujo acórdão ficou assim resumido:

E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – (...)
SUCESSÃO E SUBSTITUIÇÃO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO. - Não cabe, ao Estado-membro, sob pena de frontal transgressão à autonomia constitucional do Município, disciplinar, ainda que no âmbito da própria Carta Política estadual, a ordem de vocação das autoridades municipais, quando configuradas situações de vacância ou de impedimento cuja ocorrência justifique a sucessão ou a substituição nos cargos de Prefeito e/ou de Vice-Prefeito do Município. A matéria pertinente à sucessão e à substituição do Prefeito e do Vice-Prefeito inclui-se, por efeito de sua natureza mesma, no domínio normativo da Lei Orgânica promulgada pelo próprio Município.
- Não se reveste de validade jurídico-constitucional, por ofensiva aos postulados da autonomia do Município (CF, arts. 29 e 30) e da separação de poderes (CF, art. 2º c/c o art. 95, parágrafo único, I), a norma, que, embora inscrita na Constituição do Estado-membro, atribui, indevidamente, ao Juiz de Direito da comarca, que é autoridade estadual, a condição de substituto eventual do Prefeito Municipal.
(ADI 687, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 02/02/1995, DJ 10-02-2006 PP-00005 EMENT VOL-02220-01 PP-00001 LEXSTF v. 28, n. 326, 2006, p. 24-72).

Em que pese a Câmara Municipal ter competência para legislar pertinente à sucessão e à substituição do Prefeito e do Vice-Prefeito, todavia, isto não se traduz em permissão para afastar-se da sistemática prevista pela Carta Estadual quanto à hipótese de ausência (simetria), compreender em sentido oposto data venia é um passo demasiadamente largo.

Este Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se pronunciar sobre a mesma temática quando declarou a inconstitucionalidade do art. 88 da Lei Orgânica do Município de Novo Repartimento. Confira-se:

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR DE INCABIMENTO DA ADIN. REJEITADA. ARTS. 88 E 99, II, III, IV E § 1º, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO. PEDIDOS CONTIDOS NA AÇÃO JULGADOS PROCEDENTES. VOTAÇÃO UNÂNIME.

I - Apresente ação visa à retirada de norma em abstrato do ordenamento, tida por inconstitucional. Não se trata de processo em que se discute direito subjetivo das partes ou que objetive a defesa de interesses particulares, como equivocadamente argumenta a Câmara Municipal de Novo Repartimento.

II - Ademais, o ajuizamento de ação diante de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo não se sujeita à observância de qualquer prazo de natureza prescricional ou de caráter decadencial, pois a norma inconstitucional jamais se convalida pelo decurso do tempo.

III -
Da leitura do artigo impugnado (LOMNR, art. 88), vê-se claramente a sua inconstitucionalidade, por violação do princípio da simetria que deve existir entre a Lei Orgânica do Município e a Constituição Estadual, ao determinar a transmissão do cargo de Prefeito Municipal para seu substituto legal, toda vez que o titular tiver que se ausentar do Município por mais breve que seja a ausência
.

IV -
Não há dúvida que o Município tem autonomia para legislar sobre assunto de interesse local. Entretanto, essa autonomia não é plena. A Lei Orgânica Municipal deve obedecer aos princípios estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual (CF, art. 29)
.

V -
Obrigar o Prefeito a proceder à transmissão do cargo ao seu substituto legal toda vez que tiver que se ausentar do Município, por mais curto que seja o tempo de afastamento, é irrazoável, desproporcional e inconstitucional por nítida dissimetria com o que dispõe as Cartas Magnas Federal e Estadual
.

VI - No que diz respeito ao art. 99, incisos II, III, IV e § Io da LOMNR, da mesma forma, observa-se a sua inconstitucionalidade, haja vista que restringe o poder discricionário do Prefeito Municipal em escolher os seus Secretários, como também cria requisitos assimétricos com o estabelecido na Constituição Estadual, vulnerando, outrossim, o princípio da harmonia e independência entre os poderes constituídos.”
(Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2005.3.004571-2, Tribunal Pleno, Acórdão nº 62.004, Relatora: Desa. Eliana Rita Daher Abufaiad, Revisora: Desa. Brígida Gonçalves dos Santos, data do julgamento: 31/05/2006).

Cito, ainda, outros julgados com a mesma linha de entendimento. São eles:

“AÇÃO DIRETA DE INCOSTITUCIONALIDADE. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. CHEFE DO EXECUTIVO. AFASTAMENTO DO MUNICÍPIO. PRAZO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA E DA HARMONIA E INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. EFICÁCIA EX TUNC.
1. O ato normativo impugnado, ao limitar o afastamento do chefe do Poder Executivo pelo prazo de apenas 24 horas, com transmissão de cargo, quando a Constituição Estadual estabelece um prazo de quinze dias, similar ao que dispõe a Carta Federal, viola o princípio da simetria, ao se contrapor aos parâmetros constitucionais. 2. O dispositivo questionado interfere na livre atuação do administrador, em sua liberdade de ir e vir, regra de extrema necessidade para o bom desempenho da máquina administrativa, o que, por consequência, fere o princípio da harmonia e independência entre os Poderes. 3. Inexiste correspondência no Ordenamento Constitucional de transmissão do Cargo quando a ausência redundar em 24 horas, como no caso da Lei Orgânica questionada. A norma questionada trata da organização dos Poderes, de modo que deve seguir fielmente os preceitos da Constituição Federal e Estadual. 4. Ação Declaratória de Inconstitucionalidade julgada procedente.
”
(ADI nº 0000225-68.2014.8.14.0000, Acórdão nº 143.930, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador: TRIBUNAL PLENO, julgado em 04/03/2015, publicado em 17/03/2015).

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N° 1.200/2011 CÂMARA MUNICIPAL DE ALMERIM. REQUERIMENTO LIMINAR PARA SUSPENDER A VIGÊNCIA DA NORMA. OBRIGATORIEDADE DE TRANSFERÊNCIA DO CARGO DO PREFEITO NO MESMO DIA EM QUE SE VERIFICA IMPEDIMENTO OU LICENÇA. VIAGEM OFICIAL, TRATAMENTO DE SAÚDE E INTERESSE PARTICULAR CONSIDERADOS COMO AFASTAMENTO. 1. Pertinência temática identificada, legitimidade ativa do Prefeito Municipal propor a presente na forma do inciso V do art. 162 da Constituição do Estado do Pará.
2. Obrigatoriedade de transmissão do cargo do Prefeito, no mesmo dia, conflita diretamente com normas simétricas (art. 83 da Constituição Federal; arts. 80 e 132 da Constituição Estadual; e arts. 77 e 79 da Lei Orgânica do Município). 3. Autonomia municipal é limitada, não pode restringir a mobilidade do chefe do poder executivo em desarmonia com as Constituições hierarquicamente superiores
. 4. Configurada a inconstitucionalidade material do parágrafo primeiro e do caput do art. 2°, bem como do caput do art. 5° da lei atacada. 5. Dispositivos viciados não contaminam a totalidade da lei impugnada, Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente em parte.”
(ADI nº 0000328-46.2012.8.14.0000, Acórdão nº 125.487, Relatora: Desa. HELENA PERCILA DE AZEVEDO DORNELLES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, julgado em 09/10/2013-10-09, publicado em 17/10/2013).

Destarte, a norma municipal impugnada ao exigir a transmissão do cargo nas ausências e/ou deslocamentos, por qualquer tempo, acarreta restrição desarrazoada e desproporcional a mobilidade do Chefe do Poder Executivo, representando, assim, violação do princípio da simetria.

ANTE O EXPOSTO, na companhia do parecer ministerial,
julgo procedente o pedido
, no sentido de
declarar a inconstitucionalidade do §2º do 54 da Lei Orgânica do Município de Soure, com efeito
ex tunc
, porquanto em desacordo com o disposto nos arts. 80 c/c 132 da Constituição do Estado do Pará.

É como voto.

Belém/PA, 28 de julho de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO – VENCEDOR

DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO:

Adoto o relatório da eminente Desª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, relatora do feito, minha dileta colega de bancada na 2ª Turma de Direito Público e na Seção de Direito Público, onde é a nossa decana.

Apenas para rememorar os eminentes desembargadores, na 27ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 28.07.2021, a Desª Luzia Nadja trouxe a julgamento a vertente ADI nº 0800543-42.2019.8.14.0000 aforada pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Soure,
representado por advogados, com procuração nos autos, porém sem ter ele, o prefeito, assinado a petição inicial
, objetivando a declaração da inconstitucionalidade do §2º do art. 54, da Lei Orgânica do Município de Soure, que trata de regra de transmissibilidade de cargo ao vice-prefeito e que estaria a violar o princípio da simetria (art. 132, §2º, da Constituição Estadual de 1989).

A digna relatora, em seu voto, de ofício, arguiu matéria preliminar acerca do fato de a inicial estar assinada tão somente pelos advogados do Sr. Prefeito de Soure, munidos de instrumento procuratório com poderes específicos para o aforamento da presente demanda (ID 1334583).

Colacionando decisões do STF, notadamente as proferidas na ADI 2187, relatoria do Min. Octavio Gallotti, de 15.06.2000; ADI 2728, relatoria do Min. Maurício Corrêa, de 28.05.2003; ADI 2728-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, de 19.10.2006; e o RE 1.068.600 AgR-ED-EDv, relatoria do Min. Alexandre de Moraes, de 04.06.2020, a eminente relatora concluiu pela possibilidade de haver o aforamento de ação direta de inconstitucionalidade, formulada por agente político, sem a necessidade da assinatura deste na peça exordial, bastando, para tanto, a simples outorga de procuração aos advogados com poderes especiais e específicos para referido ajuizamento.

Além disto, entendeu Sua Excelência que o art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 9868/99, prevê que a inicial deve ser acompanhada de instrumento de procuração quando subscrita por advogado, o que restaria contemplado no caso analisado.

Também argumentou a eminente relatora que a não aceitação da presente ação direta de inconstitucionalidade seria um apego excessivo ao formalismo que confrontaria a chamada primazia do mérito propugnada pelo CPC/15.

Daí que entendeu ser possível o prosseguimento da ação porque considerou assegurada a representação processual do prefeito por existir nos autos instrumento de mandato outorgado aos advogados.

Propôs a superação da matéria preliminar arguida de ofício e o prosseguimento do feito.

Iniciados os debates, o decano da Corte, Des. Milton Nobre, manifestou-se pelo entendimento de que havia a necessidade da assinatura do Exmo. Sr. Prefeito e se referiu ao fato de que numa outra ação direta de inconstitucionalidade, também relatada pela Desª Luzia Nadja, na qual discutimos, no Pleno, o mesmo tema, que acabou sendo resolvido de forma monocrática, eu houvera pedido vista. Então, no caso vertente, ratifiquei a minha posição da necessidade da assinatura do agente político na inicial da ADI e pedi vista dos autos, assim me manifestando:

“DES. LUIZ NETO: Peço a palavra.

Presidente, é muito difícil manifestar uma opinião depois que alguns membros mais antigos da Corte se manifestam do ponto de vista jurídico, e aqui temos a manifestação do nosso decano, Desembargador Milton Nobre, e da Desembargadora Luzia Nadja, que é a nossa decana na área de Direito Público.

Naquela assentada anterior em que foi manifestada pela eminente Desembargadora Nadja quando do seu relatório, eu já houvera pedido vista, porque tenho um entendimento de que, na inicial da ação direta de inconstitucionalidade, deve ter sim assinatura do agente político, fazendo a postulação, uma capacidade postulatória que é dada a ele pela própria norma constitucional e também pela norma infraconstitucional que trata da matéria.

Parece-me que os exemplos usados pela eminente desembargadora relatora, com todo o respeito, não se amoldam ao caso em questão. Primeiro, porque os Embargos de Divergência do Recurso Extraordinário nº 1.068.600 tratavam de instrumento procuratório para a interposição de recurso. E, segundo, porque a decisão proferida pelo Supremo na ADI 2187, como já foi bem dito pelo eminente decano, se tratava de uma ação direta de inconstitucionalidade aforada por um partido político e não pelo agente político.

Senhora Presidente, para encurtar, da assentada anterior eu havia pedido vista. Vou pedir vista do processo para trazer, já na próxima semana, a minha manifestação sobre o tema e colocar à disposição dos eminentes desembargadores. Obrigado.”

É a síntese. Passo ao voto vista.

Inicio dizendo, com todas as vênias, que divirjo do entendimento esposado pela eminente Desª relatora. Entendo, como sempre entendi e assim agi, eis que fui por muitos anos Procurador do Município de Belém, que nos casos dos agentes políticos legitimados pela norma constitucional, seja federal, seja estadual, a aforar a ação direta de inconstitucionalidade,
as assinaturas deles na exordial
, sozinhos ou em conjunto com os advogados públicos ou privados,
é formalidade inarredável
.

Porém, antes de dar a explicação jurídica sobre as minhas motivações e que divergem das motivações que suportam o voto da douta Desª Luzia Nadja, permito-me fazer um breve volteio histórico à ordem constitucional anterior, a de 1967, para dizer que naquela havia apenas uma pessoa legitimada a propor ação direta de inconstitucionalidade, então chamada de representação de inconstitucionalidade, num verdadeiro monopólio, e esta pessoa era o Procurador Geral da República (art. 114, inciso I, letra “l”, da CF/67).

Com o advento da nova ordem constitucional, de 1988, este monopólio do Procurador-Geral da República foi suprimido e houve uma expressiva ampliação do número dos legitimados à propositura da ação direta de inconstitucionalidade, conforme se verifica dos nove incisos do art. 103, da Carta da República, abaixo transcrito:

“Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência)

I - o Presidente da República;

II - a Mesa do Senado Federal;

III - a Mesa da Câmara dos Deputados;

IV a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

V o Governador de Estado ou do Distrito Federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

VI - o Procurador-Geral da República;

VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;

VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;

IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

Obviamente, da colação acima não constam os prefeitos, também agentes políticos como todos sabemos, porque se trata de transcrição da Constituição Federal. Na Constituição do Estado do Pará, a legitimidade dos prefeitos para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade está contida no art. 162, inciso VIII.

A doutrina classifica os legitimados em (i)
universais
- aqueles cujo papel institucional autoriza a defesa da constituição em qualquer hipótese (Presidente da República, as Mesas do Senado e da Câmara, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da OAB e partido político com representação no Congresso Nacional) -; e (ii)
legitimados especiais
- que têm restrições de pertinência temática às questões que repercutem sobre sua esfera jurídica específica em relação às quais possam atuar com a adequada representatividade (Governador do Estado, a Mesa da Assembleia Legislativa, confederação sindical ou entidade de classe de nível nacional).

Pois bem, a doutrina é firme e remansosa em considerar que os legitimados universal e especial, detentores de mandato político, logo agentes políticos, tais como o Presidente da República, Governadores, e Prefeitos, para ficar no caso ora em debate, possuem capacidade processual plena e própria, e, em razão da própria norma constitucional, de capacidade postulatória especial também, podendo, inclusive, no processo da ação direta de inconstitucionalidade, praticar atos processuais ordinariamente privativos de advogados
[1]
.

Inegável, portanto, a legitimação para agir e a capacidade postulatória especial que a própria Carta Magna outorgou aos agentes políticos para o aforamento da ação direta de inconstitucionalidade.

Como consequência, em razão do aumento do número de legitimados,
a legitimação para agir e a capacidade postulatória especial dos agentes políticos listados na norma constitucional trazem consigo a formalidade - e não formalismo -, que não pode ser renunciada, de que eles devem, necessária e obrigatoriamente, assinar, firmar, subscrever, a exordial da ação direta de inconstitucionalidade
.

Em outras palavras, como se verifica de uma decisão da Ministra Rosa Weber na ADI 5084,
“na hipótese de ação direta proposta por autoridade cuja legitimação ativa tem supedâneo no art. 103, V, da Carta Política,
cabe ao próprio Governador de Estado ou do Distrito Federal subscrever a petição inicial, sendo-lhe facultado fazê-lo isoladamente ou em conjunto com o Procurador-Geral do Estado ou advogado habilitado
.”

E esta é a jurisprudência consolidada do STF em relação aos legitimados a propor a ADI com base no art. 103, V, da CF/88, que são os mesmos listados no art. 2º, inciso V, da Lei nº 9.868, de 10.11.99:
ELES DEVEM SUBSCREVER A EXORDIAL, SOZINHOS OU ASSISTIDOS DE ADVOGADOS, PORÉM, JAMAIS O ADVOGADO, PÚBLICO OU PRIVADO, DEVE, OU PODE, FIRMAR ISOLADAMENTE A PEÇA DE COMEÇO
. Neste sentido, ainda: ADI 4680, rel. Min. Cármen Lúcia; ADI 1814, rel. Min. Maurício Corrêa; ADI 1977, rel. Min. Sydney Sanches.

Especificamente, diz a doutrina:

“Assim, com exceção das confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional e dos partidos políticos, todos os demais legitimados para a ADI dispõem de capacidade postulatória especial.” (HELY LOPES MEIRELLES, in MANDADO DE SEGURANÇA E AÇÕES CONSTITUCIONAIS, 36ª EDIÇÃO, PÁGINA 389, MALHEIROS; GILMAR FERREIRA MENDES, INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO, PAULO GUSTAVO GONET BRANCO, in CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL, 2007, PAGINA 1049).

“A legitimidade e a capacidade postulatória são do próprio Governador, e não do Estado ou de seu Procurador-Geral.” (LUÍS ROBERTO BARROSO, in O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NO DIREITO BRASILEIRO, 6ª EDIÇÃO, PÁGINA 191)

Parece, pois, inquestionável, do ponto de vista legal, doutrinário e jurisprudencial a necessidade e obrigatoriedade da subscrição da exordial pelo agente político autor da ação direta de inconstitucionalidade, mormente porque se trata de legitimação decorrente e inerente à processo objetivo sujeito à disciplina processual própria, traçada pela Carta Federal e pela legislação específica - Lei 9.896/99, motivo pelo qual, no meu sentir, são inaplicáveis, assim, as regras instrumentais destinadas aos procedimentos de natureza subjetiva, como aquelas reguladas pelo CPC e que mitigam, muitas vezes, notadamente em tempos de formalismo-valorativo, que adveio do neo-constitucionalismo e que norteou jus-filosoficamente o novo CPC, as regras referentes à
legitimatio ad causam
(legitimidade para agir numa demanda judicial) e
ad processum
(capacidade para estar em juízo e praticar atos processuais independentemente de assistência ou representação).
[2]

Posto isto, parece inadequado se falar, no caso concreto, em primazia do mérito, porque mesmo com a adoção do formalismo-valorativo pelo novo CPC, nunca se poderá, num processo objetivo como o ora analisado, abrir mão da formalidade das condições da ação e de pressupostos processuais oriundos da própria norma constitucional e de sua interpretação dada pelo STF.

Aliás, é bom que fique claro que a primazia do mérito, de forma alguma, representa a primazia do informalismo dentro do novo CPC. O formalismo mantém a sua essência e aplicabilidade, valorizando o devido processo legal, a segurança jurídica, o contraditório,
a estabilização subjetiva da lide.

As regras de legitimação
ad causam
e
ad processum
são formalidades - e não formalismos - que contribuem para a estabilização subjetiva da demanda e que, no caso concreto, ressalve-se, são decorrentes de imperativo constitucional, como já restou, abundantemente, comprovado e demonstrado.

Sobre a questão dos precedentes citados no voto da Desª relatora, como fundamento a se mitigar a imprescindibilidade da subscrição da exordial da ação direta de inconstitucionalidade pelo agente político, tenho, para mim, que por se tratarem de situações fáticas diversas, eles não são aplicáveis ao caso concreto.

Instituto oriundo da
common law
, o precedente judicial, em princípio, no novo CPC, é vinculante, notadamente pelo disposto no art. 928, I, do CPC, que lista como primeiro precedente vinculante as decisões proferidas pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

Assim, em tese, as citações da Exma. Sra. Relatora seriam precedente de aplicação obrigatória para esta Corte Inferior.

Porém, na aplicação do precedente, pode haver técnicas de desvinculação do mesmo a ensejar a sua não aplicabilidade a um caso concreto, notadamente, o chamado
distinguish
ou
discrimen
que afasta a aplicação do precedente por nao ter ele (precedente) pertinência com o caso em exame.

E esta é exatamente a situação dos precedentes colacionados pela ínclita Desª relatora.

A ADI 2187, de relatoria do Min. Octavio Gallotti,
tem como autor da ação um partido político, mais especificamente, o Partido Democrático Trabalhista - PDT, pessoa jurídica, portanto
. Neste caso, obviamente, há a obrigatoriedade de representação através de advogado eis que à pessoa jurídica não foi outorgada, no Texto Constitucional, a capacidade postulatória, tal como o foi outorgada ao Presidente da República, aos Governadores e Prefeitos (em razão da reprodução da norma da Carta Federal nas Cartas Estaduais).

É, portanto, hipotese diversa da situação dos agentes políticos do Estado Federativo brasileiro, vale dizer representantes da União, dos Estados membros, do Distrito Federal e dos municípios (art. 1º, da CF/88), eis que a legitimação, no caso, é distinta como já explicado em tópicos acima, razão porque o precedente não se aplica a este caso concreto.

Eis a ementa:

ADI 2187 QO / BA - BAHIA

QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

Relator(a): Min. OCTAVIO GALLOTTI

Julgamento: 24/05/2000

Publicação: 12/12/2003

Órgão julgador: Tribunal Pleno

Publicação

DJ 12-12-2003 PP-00062 EMENT VOL-02136-01 PP-00095

Partes

REQTE. :
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT

ADVDOS.: RONALDO JORGE ARAÚJO VIEIRA JÚNIOR E OUTROS

ADVDO. : ILDSON RODRIGUES DUARTE

REQDO. : GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA

ADVDOS.: MANUELLA DA SILVA NONÔ E OUTROS

REQDA. : ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA

EMENTA: É de exigir-se, em ação direta de inconstitucionalidade, a apresentação, pelo proponente, de instrumento de procuração ao advogado subscritor da inicial, com poderes específicos para atacar a norma impugnada.

Decisão

O Tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares, com exceção daquela que sustenta que a procuração deve ser passada com a finalidade especial de impugnar determinada norma jurídica na ação direta de inconstitucionalidade. No ponto, após os votos dos Senhores Ministros Octavio Gallotti (Relator), Ilmar Galvão, Sydney Sanches, Moreira Alves e o Presidente (Ministro Carlos Velloso), que acolheram a preliminar para determinar a diligência no sentido da regularização, nos termos propostos, do instrumento de mandato, e dos votos dos Senhores Ministros Nelson Jobim, Maurício Corrêa, Marco Aurélio, Sepúlveda Pertence e Néri da Silveira, que rejeitavam a preliminar, o julgamento foi sobrestado para aguardar o voto do Senhor Ministro Celso de Mello, ausente justificadamente. Plenário, 10.5.2000. Decisão: Em continuidade ao julgamento, colheu-se o voto de desempate do Senhor Ministro Celso de Mello, pronunciando-se Sua Excelência no sentido do acolhimento da preliminar suscitada pelo Relator. Em seguida, os Senhores Ministros Nelson Jobim, Maurício Corrêa e Sepúlveda Pertence reajustaram os votos, passando a acompanhar o Relator. Concluiu o Plenário, vencidos os Senhores Ministros Marco Aurélio e Néri da Silveira, no sentido da diligência para o requerente, querendo, juntar procuração contendo a outorga de poderes especiais e específicos para impugnar a norma mencionada na inicial. Em questão de ordem, o Tribunal, por maioria, assentou a exigibilidade da outorga de poderes especiais e específicos a advogados e procuradores de pessoas jurídicas de direito público, relativamente aos processos reveladores de ações diretas de inconstitucionalidade em curso, exceto aqueles em que tenha havido apreciação de medida acauteladora, devendo os autos baixar em diligência para que o requerente proceda à juntada de instrumento de mandato contendo tais poderes, ou seja, para atacar a norma envolvida na inicial da ação direta de inconstitucionalidade, ratificados os atos processuais já praticados, no prazo de dez dias, independentemente de publicação do acórdão, com ressalva de entendimento do Senhor Ministro Néri da Silveira e vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Carlos Velloso (Presidente). Presidiu o julgamento o Senhor Ministro Marco Aurélio (Vice-Presidente). Plenário, 24.5.2000.

Na ADI 2728, de relatoria do Min. Maurício Corrêa, da mesma forma que na ADI 2187, os autores da ação são, também, partidos políticos, especificamente o Partido Liberal e o Partido dos Trabalhadores. Ambos legitimados pela ordem constitucional que, no entanto, por serem pessoas jurídicas, necessitam, obrigatoriamente, da representação processual por advogados.

Tais ações, como visto, tratam de processos não instaurados pelos agentes políticos a quem a Constituição Federal concedeu capacidade postulatória especial e a jurisprudência iterativa do STF exige a subscrição, por eles, da exordial como requisito de conhecimento.

No caso do RE 1.068.600-AgR-ED-EDv, o tema tratado é instrumento procuratório para a interposição de recurso. E o que se discute nesta nossa ADI é a ausência de assinatura ou subscrição do Sr. Prefeito de Soure na exordial.

Vai daí que na ementa do caso usado como paradigma (RE 1.068.600-AgR-ED-Edv) é dito:

“2. A Constituição Federal, no art. 103, prevê a legitimidade ativa do Chefe do Poder Executivo para propositura de ação de controle concentrado de constitucionalidade.

3.
Com base nessa norma, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem jurisprudência no sentido de que os procuradores públicos, ou os advogados contratados pelo ente público, não possuem capacidade para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade, nem para interpor recursos, sem a subscrição da pessoa legitimada pela Constituição.
”

Como havia procuração nos autos, o recurso interposto somente pelo procurador, sem a assinatura do prefeito (agente político) foi aceito
. Ademais,
a inicial da ADI foi assinada

pelo prefeito
e também pelos procuradores municipais.

Na discussão do processo, há várias manifestações de ministros sobre a necessidade da subscrição da inicial da ADI pelo agente politico:

“A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, assim como o Ministro Gilmar, eu tenho observado a jurisprudência da Casa no sentido de entender necessária a assinatura da peça de ingresso pelo chefe do Poder Executivo no caso de ações de controle concentrado. Eu não me deparei ainda com a questão no que diz respeito a Recurso Extraordinário numa ação de controle concentrado.”

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, também estou acompanhando o voto do Ministro Alexandre.

Como já veio em uma ou outra ocasião - inclusive no Plenário Virtual -, o que sempre entendi foi que, para ajuizar a ação, as petições, não os recursos - por construção feita desde a promulgação da Constituição por este Supremo -, deviam vir assinadas pelo Governador, Presidente ou Procurador-Geral.”

“O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - (...) Segundo o entendimento pacífico deste Tribunal, “a legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, bem como dos recursos dela decorrentes, é do Prefeito municipal e não do procurador do município”.

Veja-se, portanto, que se trata de tema referente à assinatura de recurso extraordinário em sede de ADI julgada por Corte Estadual.
Doravante, desde que haja procuração nos autos, o advogado poderá recorrer diretamente, prescindindo-se da assinatura do agente político nas razões recursais.

Aqui, no nosso caso ora em exame, trata-se de ajuizamento de inicial de ação direta de inconstitucionalidade e, para esta situação concreta, não se alterou o posicionamento consolidado no STF como restou demonstrado na fundamentação supra, daí que não se aplica ao caso concreto o que restou decidido no referido recurso extraordinário.

Por óbvio, restou claro na fundamentação deste voto vista que a exigência de procuração com poderes específicos, a instruir a inicial, não é exigível quando o autor da ação for agente político,
posto que ele, de qualquer forma, assina a exordial,
daí porque a regra do art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 9868/99, não é direcionada ao caso ora analisado, que trata de ação direta de inconstitucionalidade aforada pelo Sr. Prefeito de Soure, porém sem a assinatura deste na peça de começo, condição inafástavel para o recebimento da exordial, conforme já demonstrado.

Com estas considerações, peço vênias a eminente Desª relatora, e encaminho voto no sentido de não conhecimento da vertente ADI com o consequente indeferimento da petição inicial, na forma dos arts. 485, VI, e 330, II, do CPC, e 4º,
caput
, da Lei 9.868/1999.

É o voto.

Belém, 11 de agosto de 2021.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR VOTO-VENCEDOR

[1]
Neste sentido: HELY LOPES MEIRELLES,
in
MANDADO DE SEGURANÇA E AÇÕES CONSTITUCIONAIS, 36ª EDIÇÃO, PÁGINA 389, MALHEIROS; LUÍS ROBERTO BARROSO,
in
O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NO DIREITO BRASILEIRO, 6ª EDIÇÃO, PÁGINA 191; GILMAR FERREIRA MENDES, INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO, PAULO GUSTAVO GONET BRANCO,
in
CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL, 2007, PAGINA 1049.

[2]
O formalismo-valorativo advém do neoconstitucionalismo, e pode ser compreendido como a metodologia jurídica que conduz a uma nova percepção sobre o formalismo, que deve ser visto como fator colaborador para a condução judicial da relação jurídica material, de forma a permitir, através de um processo válido, a efetiva atuação da jurisdição para a concretização dos direitos fundamentais e para a realização da justiça material.
in
O FORMALISMO-VALORATIVO NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, LUCIANO SOUTO DIAS E NATANE FRANCIELLA DE OLIVEIRA.

Belém, 20/08/2021